Tribunal: TJSP
Processo: 1040936-90.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Processual – Servidores públicos estaduais – Cargos de professor de educação básica, agente de organização escolar e oficial administrativo – Recálculo da sexta-parte para que incida sobre os vencimentos integrais – Litisconsórcio ativo facultativo composto por 30 autores – Aplicação do quanto decidido no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 – Valor atribuído à causa que deve ser

Ementa:
Processual – Servidores públicos estaduais – Cargos de professor de educação básica, agente de organização escolar e oficial administrativo – Recálculo da sexta-parte para que incida sobre os vencimentos integrais – Litisconsórcio ativo facultativo composto por 30 autores – Aplicação do quanto decidido no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 – Valor atribuído à causa que deve ser individualmente considerado – Proveito econômico que pode ser aferido mediante simples cálculo aritmético – Arguição do ora apelado de incompetência da Vara da Fazenda Pública para o julgamento acolhida – Aproveitamento dos atos praticados em observância ao princípio da economia e celeridade processual, inclusive a r. sentença – Remessa à Turma Recursal – Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1040936-
90.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SANTINA
CANDIDA FRANCISCO DE SOUZA, ROSEMI MARIA LIMA PEREIRA,
ROSIVALDO CABRAL DOS SANTOS, RUBENS MARTINS DA SILVA,
SANDRA BIANCO CASSIANO, SANDRA CINARA BARBOSA, ROBERTO
BEZERRA DA SILVA, SILMARA DAL MOLIN, SILVANA ESTEVAM, SILVIA
HELENA MAZIERO, SOLANGE GOMES DE SOUZA, TELMA BRAGA DOS
SANTOS, VANIA REGINA VIEIRA, VERA LUCIA FRANCO DE OLIVEIRA
ALMEIDA, PURA MARIA PEREZ CARMARGO, MARUAN FATHI IBRAHIM,
MARIA CANDIDA FERREIRA PERECIN DE MAGALHAES GOMES RANZINI,
MARIA DE JESUS, MARIA HELENA FELIX, MARIO SANDRO MESQUITA,
MARISA FERREIRA SANTOS SMELAN, MARLENE TORRES, REGINETE
SANTANA BISPO RAMOS, MAURÍCIO ANTÔNIO COCITO HUNGARO,
OSCAR PINHEIRO DO PRADO, PATRICIA GOMES CELESTINO, PATRICIA
SOARES DE LIMA RODRIGUES, RACHEL CHAVES BARBOSA, RAQUEL
GOMEZ MARTINEZ e ROBERTO ZANDONÁ GUTIERREZ, é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos à Turma Recursal
competente. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040936-90.2020.8.26.0053 -Voto no 27.561
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1040936-90.2020.8.26.0053
Apelante(s):
SANTINA CANDIDA FRANCISCO DE SOUZA E
OUTROS
Apelado(s):
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
SÃO PAULO/6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juíza prolatora:
CYNTHIA THOMÉ
VOTO No 27.561
Processual
Servidores públicos estaduais
Cargos de
professor de educação básica, agente de organização escolar
e oficial administrativo Recálculo da sexta-parte para que
incida sobre os vencimentos integrais Litisconsórcio ativo
facultativo composto por 30 autores Aplicação do quanto
decidido no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 Valor
atribuído à causa que deve ser individualmente considerado
Proveito econômico que pode ser aferido mediante
simples cálculo aritmético Arguição do ora apelado de
incompetência da Vara da Fazenda Pública para o
julgamento acolhida Aproveitamento dos atos praticados
em observância ao princípio da economia e celeridade
processual, inclusive a r. sentença
Remessa à Turma
Recursal Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de ação de rito comum ajuizada por
SANTINA CANDIDA FRANCISCO DE SOUZA E OUTROS em face
do ESTADO DE SÃO PAULO, alegando que são servidores públicos e
recebem a sexta-parte, que vem sendo calculada de forma equivocada.
Requereram a condenação do réu ao recálculo da sexta-parte, para que
incida sobre todas as vantagens, nos termos do art. 129 da Constituição
Federal, além do pagamento das diferenças devidas, devidamente
atualizadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040936-90.2020.8.26.0053 -Voto no 27.561
3
A ação foi julgada improcedente (fls. 123/127).
Apelam os autores (fls. 135/146), postulando
pela inversão do julgado.
O recurso foi regularmente processado e
contrariado pelo Estado de São Paulo, que alegou, preliminarmente, a
incompetência do juízo comum, aduzindo que o valor da causa é inferior
a 60 salários mínimos, o que atrai a competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública e, no mérito, postula pela improcedência do
pedido (fls. 278/290).
É o relatório.
O recurso não merece conhecimento.
Cuida-se de ação de rito comum ajuizada por
Santina Candida Francisco de Souza e outros em face do Estado de São
Paulo, alegando que são servidores públicos e recebem a sexta-parte,
que vem sendo calculada de forma equivocada. Requereram a
condenação do réu ao recálculo da sexta-parte, para que incida sobre
todas as vantagens, nos termos do art. 129 da Constituição Federal, além
do pagamento das diferenças devidas, devidamente atualizadas.
De fato, a arguição do ora apelado quanto à
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública merece
acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040936-90.2020.8.26.0053 -Voto no 27.561
4
Os autores não apresentaram planilha de
cálculos individualizados. A título de exemplo, exibiram às fls. 14 os
cálculos de uma das autoras, referindo que o valor que vem sendo pago a
título de sexta-parte é R$ 403,90, quando o correto seria R$ 445,32.
Portanto, a diferença a menor é de R$ 41,42 por mês.
O valor atribuído à causa é de R$ 67.000,00 e
são 30 autores em litisconsórcio facultativo, ocupantes dos cargos de
professor de educação básica (I e II), agente de organização escolar e
oficial administrativo. Possível concluir, portanto, que o proveito
econômico individualmente pretendido está aquém do patamar de 60
salários-mínimos, mormente considerando as verbas que pretendem ver
inseridas na base de cálculo da sexta-parte (descritas às fls. 17/20) e
observados os valores constantes dos demonstrativos de pagamentos de
fls. 81/111.
De rigor, a observância do quanto restou
decidido no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000, no qual a C. Turma
Especial desta Seção de Direito Público fixou a seguinte tese jurídica:
“Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa
deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação da
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o.,
“Caput” - Lei Federal no 12.153/2009). Observações: a) Os processos
já sentenciados em 1o. grau e cumulativamente já julgados em 2o. Grau
quando da data do trânsito em julgado do presente IRDR, ou em fase de
cumprimento da sentença, permanecem onde estão, ratificados o seu
processamento e julgamento; b) Os feitos não sentenciados até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040936-90.2020.8.26.0053 -Voto no 27.561
5
trânsito em julgado deste IRDR, devem ser redistribuídos às Varas
Cíveis, Varas da Fazenda Pública ou Varas dos Juizados da Fazenda
Pública, conforme a situação do caso concreto e a situação de cada
Comarca, observando-se o aqui decidido; c) Os feitos que se encontrem
em fase recursal e que ainda não tenham sido julgados até a data do
trânsito em julgado do v. acórdão relativo ao presente IRDR, serão
decididos pelos Juízos Recursais competentes (Tribunal de Justiça ou
Colégios Recursais), observando o aqui decidido; d) As novas ações
distribuídas após o trânsito em julgado serão distribuídas ao Juízo
correto”.
Assim está ementado o v. acórdão proferido no
referido incidente, da lavra da d. Desembargadora Flora Maria Nesi
Tossi Silva:
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. Controvérsia sobre a questão da
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevista na
Lei Federal no 12.153/2009, nos casos de litisconsórcio ativo
facultativo. Valor atribuído à causa total ou individualmente
considerado. Critério de aferição.
Impossibilidade de discussão sobre matérias
diversas daquela que foi objeto da admissão do IRDR.
Veto presidencial ao §3o do art. 2o da Lei
Federal no 12.153/2009 que não vincula o entendimento do Poder
Judiciário. Possibilidade de interpretação dos dispositivos legais
utilizando-se das regras de hermenêutica.
Litisconsortes que mantém relação com o réu,
separadamente, de modo que a soma dos pedidos de cada um deles não
forma o valor da causa. Valor atribuído à causa, que deve ser
considerado em relação a cada litisconsorte ativo, para apurar se a
causa se insere na competência absoluta do Juizado Especial da
Fazenda Pública. Entendimento manifestado pelo E. STJ. Lei Federal no
12.153/2009.
Fixação da tese jurídica: Nos casos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040936-90.2020.8.26.0053 -Voto no 27.561
6
litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser
dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação da competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o., “Caput” - Lei
Federal no 12.153/2009).
OBSERVAÇÕES:
a)
Os
processos
já
sentenciados em 1o. grau e cumulativamente já julgados em 2o. Grau
quando da data do trânsito em julgado do presente IRDR, ou em fase de
cumprimento da sentença, permanecem onde estão, ratificados o seu
processamento e julgamento.
B) Os feitos não sentenciados até o trânsito em
julgado deste IRDR, devem ser redistribuídos às Varas Cíveis, Varas da
Fazenda Pública ou Varas dos Juizados da Fazenda Pública, conforme
a situação do caso concreto e a situação de cada Comarca, observando-
se o aqui decidido.
C) Os feitos que se encontrem em fase recursal
e que ainda não tenham sido julgados até a data do trânsito em julgado
do v. acórdão relativo ao presente IRDR, serão decididos pelos Juízos
Recursais competentes (Tribunal de Justiça ou Colégios Recursais),
observando o aqui decidido.
d) As novas ações distribuídas após o trânsito
em julgado serão distribuídas ao Juízo correto.
IRDR CONHECIDO COM FIXAÇÃO DA
TESE ACIMA, COM OBSERVAÇÕES.
Portanto, tenho que o caso é de não
conhecimento do recurso, devendo ser anulada a r. sentença, proferida
por juízo incompetente, ante a competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda para julgamento do presente feito, a qual inclusive
é cognoscível de ofício (no caso, o Estado aventou a tese de
incompetência nas contrarrazões, que foi o primeiro momento em que se
manifestou nos autos, uma vez que não apresentou contestação).
Logo, imperioso o processamento da ação sob
o rito da Lei no 12.153/2009, por se tratar de competência absoluta,
conforme art. 2o, §4.o da Lei n.o 12.153/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040936-90.2020.8.26.0053 -Voto no 27.561
7
Não convence o argumento de que não é
possível saber o valor exato da condenação ou de que o pedido “não
possui liquidez imediata” (fls. 05). A realização de meros cálculos
aritméticos possibilita a obtenção do conteúdo econômico da demanda,
tal como, aliás, demonstrado na inicial (fls. 14).
Nessa medida, dada a singeleza da questão, tem-
se que o julgado é liquidável por meio de cálculos bastante
simplificados, razão pela qual não incide, in casu, o disposto no artigo
38, parágrafo único, da Lei 9.099/95, que se aplica aos Juizados
Especiais da Fazenda Pública por força do artigo 27 da Lei 12.153/2009.
Inclusive, o Enunciado no 32 do FONAJEF estampa o entendimento de
que: “A decisão que contenha os parâmetros de liquidação atende ao
disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei no 9.099/95”.
Acerca da matéria, julgados recentes deste E.
Tribunal de Justiça:
APELAÇÕES CÍVEIS. 1. Sexta-parte - Pedido
de modificação da base de cálculo
Litisconsórcio facultativo

Declinação de oficio da competência para o Colégio Recursal da
Capital
Ação proposta por trinta (30) servidores estaduais

Atribuição à causa de R$ 53.000,00, cujo valor, dividido entre os
litisconsortes, resulta em quantia inferior a sessenta (60) salários
mínimos - Pretensão que não exige prova pericial complexa, mas
somente simples cálculos aritméticos - Competência do Juizado Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040936-90.2020.8.26.0053 -Voto no 27.561
8
da Fazenda Pública, que é absoluta (artigo 2o, § 4o, da Lei no.
12.153/09)
-
Aplicação
da
tese
definida
no
IRDR
no.
0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema 17/TJSP)
Preservação da
sentença, em observância aos princípios da economia e celeridade
processuais (artigo 64, § 4o, do Código de Processo Civil) -
Determinação de remessa dos autos para a Turma Recursal competente.
2. Reexame necessário e recursos de apelação das partes não
conhecidos, com determinação. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1050742-91.2016.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)
SERVIDORES ESTADUAIS. GRATIFICAÇÃO
DE PRÊMIO DE INCENTIVO ESPECIAL - PIE. LITISCONSÓRCIO
FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. Valor de 60 salários mínimos que
deve ser considerado individualmente, para cada autor; sendo
irrelevante se o valor total da causa superar tal teto. SERVIDORES
ESTADUAIS. GRATIFICAÇÃO DE PRÊMIO DE INCENTIVO
ESPECIAL

PIE.
LITISCONSÓRCIO
FACULTATIVO.
COMPETÊNCIA. Matéria discutida que não necessita da produção de
prova pericial complexa, possui proveito econômico inferior a 60
(sessenta) salários mínimos e não se enquadra em nenhuma das
excludentes de competência elencadas na Lei no 12.153/2009.
Inteligência do art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09. Reconhecimento da
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Possibilidade de aproveitamento dos atos praticados, inclusive
sentença, ante a celeridade e economia processual. Competência
recursal do Colégio Recursal. Precedentes. Preliminar recursal
acolhida. Recurso, no mais, não conhecido, determinada a remessa dos
autos ao Colégio Recursal competente. (TJSP; Apelação Cível
1035529-40.2019.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
13/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040936-90.2020.8.26.0053 -Voto no 27.561
9
APELAÇÃO.
SERVIDORES
ESTADUAIS.
ADICIONAL DE DESEMPENHO DA SAÚDE. LITISCONSÓRCIO
FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. Pretensão de incluir a verba
denominada "ADICIONAL DE DESEMPENHO DA SAÚDE" na base de
cálculo do 13o Salário, acréscimo de 1/3 das férias e dos adicionais
temporais. Valor de 60 salários mínimos que deve ser considerado
individualmente, para cada autor; sendo irrelevante que o valor total da
causa supere tal teto. Desnecessidade de perícia. Competência absoluta
da Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais. Inteligência do
art. 98, I, da CF, art. 41, § 1o, da Lei 9.099/95, art. 17 da Lei 12.153/09,
art. 13 da LCE 851/98, e art. 35 do Provimento CSM 2.203/14.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO. (TJSP;
Apelação Cível 1064694-69.2018.8.26.0053; Relator (a): Alves Braga
Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 02/12/2019; Data de Registro: 02/12/2019)
Processual civil. Reajuste salarial de policiais
militares. Inteligência do artigo 37, X, da Constituição Federal.
Competência. Critério para fixar o valor da causa. Litisconsórcio
facultativo. Cada litisconsorte mantém relação somente sua com o réu.
Soma dos pedidos de cada um não forma o valor da causa. Precedentes
deste e dos Tribunais Superiores. Processual civil. Valor da causa
inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Competência absoluta do
Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09).
Remessa dos autos que se determina ao I Colégio Recursal da Capital.
Recurso não conhecido, com determinação. (TJSP; Apelação Cível
1053048-96.2017.8.26.0053; Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
21/08/2019; Data de Registro: 21/08/2019)
Considerando que o contraditório e a ampla
defesa foram garantidos e em observância aos princípios da economia e
celeridade processual, tenho que é possível aproveitar os atos
processuais praticados, inclusive a r. sentença, devendo os autos serem
remetidos a uma das Turmas do Colégio Recursal da Capital. Ressalte-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040936-90.2020.8.26.0053 -Voto no 27.561
10
se, ademais, inexistir qualquer prejuízo para as partes.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, não
conheço do recurso dos autores e determino a remessa dos autos à
Turma Recursal competente.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora